Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. PEDIDO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

1. De acordo com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 - Estatuto da OAB, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

2. Estando comprovado que o causídico atuou nos autos do processo e realizou parte dos serviços contratados entre as partes, conduzindo a causa dentro da legalidade, posterior revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido.

3. Se não houve o acolhimento integral do valor pretendido pela parte a título de honorários, o caso é de se reconhecer a procedência parcial do pedido.

4. Recurso parcialmente provido.